Tribunal: TJES
Processo: 0019368-33.2018.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0019368-33.2018.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOAO VICTOR DE SOUZA MOREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. CONCURSO DE PESSOAS. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CONCURSO FORMAL DE CRIMES. DOSIMETRIA.
PLEITO DE REDUÇÃO DA
PENA-BASE
PARA O MÍNIMO L
EGAL.
PRESENÇA DE VETOR NEGATIVADO. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. ABALO PSICOLÓGICO DEMONSTRADO. EXASPERAÇÃO PROPORCIONAL E RAZOÁVEL.
CUMULAÇÃO DE AUMENTOS PEL
O CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO.
POSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA.

MANUTENÇÃO. PRECEDENTE.
CONCURSO FORMAL DE CRIMES.
ART. 70 DO CP.

PLURALIDADE DE VÍTIMAS. PRECEDENTE.
PRETENSÃO DE ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL.
INVIABILIDADE.
QUANTUM
DE PENA SUPERIOR A 8 ANOS.
DETRAÇÃO.
COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 66, III, ‘C’, DA LEP.
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS.
COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO.
RECURSO
DES
PROVIDO.

1.
Infere-se da sentença que o Juiz considerou desfavorável o vetor das consequências do crime, já que, a prova oral produzida, demonstrou que a família ainda está abalada psicologicamente, e a filha do casal cresceu traumatizada, avaliação concreta, que extrapola as consequências usuais, demonstra maior grau de censura, e enseja a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

2.
O incremento de 08 meses de reclusão, aplicado para o vetor negativado, na 1ª fase da dosimetria, não se revela desproporcional, diante do intervalo entre o apenamento, mínimo e máximo, do delito de roubo (04 a 10 anos).

3.
A teor do disposto no art. 68, parágrafo único, do Código Penal, é possível, de forma concretamente fundamentada, se aplicar, cumulativamente, as majorantes do concurso de pessoas, e do emprego de arma de fogo, quando as circunstâncias do caso concreto demandarem sanção mais rigorosa.

4
.

Tendo a instrução probatória comprovado que os assaltantes utilizaram armas de fogo, de maneira efetiva, encostando-as nos corpos das vítimas, e as ameaçando de morte, além de o crime ter ocorrido na presença de criança, de tenra idade, filha dos ofendidos, está justificada a incidência, separada e cumulativa, das causas de aumento do § 2º, inc. II, e § 2º-A, inc. I, do art. 157, do CP, com a correspondente exasperação da reprimenda. Precedente do STJ.

5
.
Incide a regra do concurso formal de crimes (art. 70 do CP), quando, no mesmo contexto fático, a ação criminosa atinge bens de vítimas distintas, mesmo que pertencentes a familiares. Precedente do STJ.

6
.
Mantido o quantum de pena fixado na sentença, em patamar superior a 08 (oito) anos de reclusão, correta a fixação do regime fechado, a teor do disposto no art. 33, § 2º, alínea ‘a’, do CP.

7
.

Inviável a

aplicação da detração, do período em que o acusado permaneceu preso cautelarmente (art. 42 do CP, e 387, § 2º, do CPP), com vistas ao abrandamento do regime, pois, nos termos do art. 66, inc. III, alínea “c”, da Lei de Execuções Penais, compete ao Juiz da Execução, decidir sobre o referido instituto.

8
.

O STJ possui entendimento consolidado no sentido de que, o momento de se aferir a situação do condenado, para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das despesas processuais, é a fase de execução.

9
.
Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0019368-33.2018.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JOAO VICTOR DE SOUZA MOREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de
apelação criminal,
interposta por
JOÃO VICTOR DE SOUZA MOREIRA,
irresignado com a sentença, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Cariacica/ES (fls. 168/173), que, julgando procedente a pretensão punitiva estatal, o condenou pela

prática do delito de
roubo, qualificado pelo concurso de pessoas, e emprego de arma de fogo

(arts. 157, § 2º, inc. II, e § 2-A, inc. I
1
, c/c 70
2
(02 vezes), ambos do CP)
, à pena total de 10 (dez) anos, 04 (quatro) meses e 13 (treze) dias de reclusão, no regime inicial de cumprimento fechado, e pagamento de 170 (cento e setenta) dias-multa.

A defesa, em suas razões, postula pel
a
revisão da dosimetria,
com a consequente
redução da pena.

Pugna mais, pela

aplicação do instituto da
detração,
e consequente
abrandamento do regime
inicial de cumprimento.

Por fim, r
equer a concessão da
assistência judiciária gratuita
, e
isenção da
s
custas processuais
(fls. 181/186).

Acerca dos fatos,
narra a denúncia que, na noite de 10/05/2018, na Rua Paulo Nascimento, nº 07, bairro Campo Verde, município de Cariacica/ES, JOÃO VICTOR DE SOUZA, e outros 03 (três) indivíduos, não identificados, subtraíram o veículo automotor, e pertences pessoais, de Jhone Pantaleão Vilaça
e
Ana Cláudia Bodart dos Santos,

mediante grave ameaça, exercida com emprego de arma de fogo.

Consta que o casal se preparava para retirar a filha, que estava na cadeirinha, no banco traseiro do automóvel, quando foi abordad
o
pelo grupo,
que exigiu a entrega de chaves e alianças, e,
logo após a subtração,
empreende
u
fuga,
a bordo do
automóvel
.

O apelante
não se insurge contra a autoria e materialidade,
tendo confessado a prática do crime, em Juízo (mídia de fl. 146).

A defesa requer, lado outro, a redução da pena imposta, pleito que
não
merece provimento
.

Infere-se da sentença, que, n
a
1ª fase da dosimetria,
o Magistrado
considerou desfavoráve
is
a
s
consequências do crime
,
“tendo em vista que toda a família ficou traumatizada, inclusive a filha do casal”.

Não há reparo a ser feito, pois, em análise das declarações colhidas em Juízo (mídia de fl. 146), observa-se que, até o momento da audiência, as vítimas ainda se mostravam abalados, relatando que a filha do casal segue traumatizada com o evento, fato que extrapola as consequências usuais, demonstra maior grau de censura, e enseja a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

Já o incremento de pena aplicado, para o vetor negativado,
em
08
(oito)
meses de reclusão,
não se revela desproporcional,
diante do intervalo entre o apenamento, mínimo e máximo, do delito
de roubo (04 a 10 anos).

N
a
2ª fase da dosimetria,
foi reconhecida a atenuante da
confissão espontânea,
e a pena foi re
duzida para
04 (quatro) anos de reclusão,
fato contra o qual não se insurgiu a defesa.

Já na
3ª fase
,
ao
reconhecer
as causas de aumento
do § 2º, inc. II, e § 2º-A, inc. I,
do art. 157,
do CP, o Magistrado aplicou, primeiro, o aumento de
1/3
(um terço),
r
ela
tivo
ao
concurso de agentes
, e, posteriormente, majorou a reprimenda em
2/3
(dois terços), em razão do emprego de
arma de fogo
.

A defesa postula, no ponto, que o
concurso de pessoas
seja valorado como
circunstância judicial do art. 59 do CP
, para que, na última fase da dosimetria, incida
m
, tão somente, a
s causas de aumento
relativa
s
ao emprego de arma de fogo,
e
d
o concurso formal
de crimes
.

Contudo,
a
jurisprudência d
o C. STJ se firmou no sentido de que,
a teor do
disposto no
art. 68, parágrafo único, do Código Penal, é possível,
de forma concretamente fundamentada
,
se
aplicar,
cumulativamente,

as majorantes do concurso de pessoas, e do emprego de arma de fogo,
quando as circunstâncias do caso concreto demandarem sanção mais rigorosa.

Desse modo,
tendo
a instrução probatória comprovado

que
os assaltantes utilizaram armas de fogo, de maneira efetiva, encostando-as no
s
corpo
s
das vítimas,
e as
ameaçando de morte, além d
e o
crime
ter
ocorrido na
presença de
criança, de tenra idade,
filha dos ofendidos
(mídia de fl. 146),
está
justificada a
incidência,
separada e cumulativa,
de ambas as causas de aumento,
com a correspondente exasperação da
reprimenda,
nos patamares aplicados na sentença.

Em idêntico sentido, cito precedente do
C.

STJ
:
REsp: 2085512,
Relator: ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
, 6T,
Julgado em 19/03/2024,
DJe: 21/03/2024.

Avançando, ainda na
3ª fase da dosimetria,

o
J
uiz
reconheceu
o
concurso formal de crimes
, e aumentou a pena em
1/6 (um sexto),
conclusão
que
está em harmonia com o entendimento firmado pelo STJ, de que, incide a regra, prevista na primeira parte do art. 70 do CP, quando, no mesmo contexto fático, a ação criminosa atinge bens de vítimas distintas,
mesmo que pertencentes
a familiares
3
.

Sob tal orientação,
não prospera
pedido de
redução da reprimenda, fixada na sentença
em
10 (dez) anos, 04 (quatro) meses e 13 (treze) dias de reclusão,
e
pagamento de
170 (cento e setenta) dias-multa.

N
ão
vinga a tese de
abrandamento do regime
inicial de cumprimento da pena,
pois
foi

man
tid
o

o

quantum

fixad
o
na sentença,

em patamar superior a 0
8
(
oito
) anos
de reclusão
,
o
que atra
i
a aplicação do disposto no art.
33, § 2º, alínea ‘
a
’, do CP, com fixação do
f
e
chado
.

I
nviável,
ademais,
a aplicação da
detração,
do período em que o acusado permanece
u
preso cautelarmente (art.

42 do C
P
, e 387, § 2º, do C
PP
),
com vistas ao
abrandamento do regime,
pois, nos termos do
art. 66, inc. III, alínea “c”, da Lei de Execuções Penais
4
,
compete ao Juiz da Execução, decidir sobre
o

referido instituto.

Por fim, c
om r
elação
à pretensão de
concessão d
a
assistência judiciária gratuita,
o
S
TJ
possui entendimento consolidado no sentido de que, o momento de se aferir a situação do condenado, para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das
despesas
processuais, é a
fase de execução
.

DISPOSITIVO:

Firmado no exposto, em consonância com o
parecer da Procuradoria de Justiça (Id.
7077879
)
,
CONHEÇO, e NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

1

Art. 157
- Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência:
Pena - reclusão, de quatro a dez anos, e multa.
(...)
§ 2º
A pena aumenta-se de 1/3 (um terço) até metade:
(...)
II
- se há o concurso de duas ou mais pessoas;
(...)
§ 2º
-A A pena aumenta-se de 2/3 (dois terços):
I
– se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma de fogo;

2

Art. 70 -
Quando o agente, mediante uma só ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não, aplica-se-lhe a mais grave das penas cabíveis ou, se iguais, somente uma delas, mas aumentada, em qualquer caso, de um sexto até metade. As penas aplicam-se, entretanto, cumulativamente, se a ação ou omissão é dolosa e os crimes concorrentes resultam de desígnios autônomos, consoante o disposto no artigo anterior.

3

S
TJ - AgRg no HC: 752776 SC 2022/0199450-0, Relator: Ministro MESSOD AZULAY NETO,
J
ulg.: 06/03/2023,
T5 -
5T
, DJe 14/03/2023.

4

Art. 66. Compete ao Juiz da execução:
(...)
III - decidir sobre: (...)
c) detração e remição da pena;

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.